Tribunal: TJMT
Processo: 1019807-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019807-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - CPF: 005.020.061-53 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 119.971.681-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou alegação de perda superveniente de objeto em agravo de instrumento, ao reconhecer que a cessão de crédito informada pelo Banco do Brasil S.A. não produziu efeitos automáticos no processo e encontrava-se pendente de decisão na origem. Sustentou-se, também, omissão quanto à penhora e o falecimento da executada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a substituição processual em razão de cessão de crédito; e (ii) saber se houve omissão quanto à penhora e o falecimento da executada, mesmo sem relação com a controvérsia principal do agravo interposto pela parte adversa.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não apontam qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. As teses foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

Não houve, na origem, qualquer decisão judicial que autorizasse a substituição processual, motivo pelo qual não se reconheceu a perda superveniente de objeto.

O falecimento da executada não integra o objeto do agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil, que versava apenas sobre a distribuição do ônus da prova, razão pela qual não havia obrigatoriedade de pronunciamento a respeito.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão. 2. Não constitui omissão a ausência de manifestação sobre questão alheia ao objeto do recurso. 3. Embargos de declaração não servem à rediscussão da matéria.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de Lena Glória Varanda Ventresqui Guedes, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento anteriormente apreciado por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, sob a alegação de que o julgado estaria eivado de vícios.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar acerca de ponto essencial à solução da controvérsia, notadamente quanto ao requerimento de substituição processual formulado pelo próprio Banco do Brasil S.A., nos autos de origem, em favor da empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, fato que, segundo sustenta, teria implicado perda superveniente do objeto do agravo.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado deixou de apreciar circunstância relevante referente ao falecimento da executada, fato que ensejaria a nulidade dos atos de penhora praticados após o óbito, o que também importaria em extinção do agravo por perda de objeto.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados (id. 315963350).

O embargado apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição do recurso (id. 317911852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

De proêmio, cumpre analisar a manifestação da parte agravada que pugnou pela perda superveniente do objeto do recurso, sob o argumento de que o Banco do Brasil teria requerido, no juízo de origem, a sua substituição processual em razão de cessão de crédito, para inclusão de empresa de securitização no polo ativo da execução.

Tal argumento não procede. Isso porque, a cessão de crédito com a devida substituição processual, não produz efeitos automáticos no processo, de modo que não houve ainda decisão judicial homologatória.

No caso, inexistindo pronunciamento judicial que tenha autorizado a substituição processual, permanece o Banco do Brasil S.A. como parte legítima para figurar no polo ativo da execução e, por consequência, para figurar o presente agravo de instrumento, não havendo se falar em perda superveniente do objeto do recurso.
”

(id. 315825395).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que o tema foi expressamente enfrentado, concluindo pela ausência de perda de objeto do agravo de instrumento, reconhecendo que a simples cessão de crédito comunicada pelo Banco do Brasil S.A. à empresa Ativos S.A. Securitizadora não produz efeitos automáticos, exigindo decisão judicial homologatória para que haja a substituição processual.

Por outro lado, quanto ao falecimento da executada, registro que o tema não se confunde com a matéria recursal devolvida, atinente à correta distribuição do ônus da prova, razão pela qual não havia obrigação de pronunciamento específico sobre ponto alheio ao objeto do agravo, nada impedindo que fosse arguida perante o juízo de origem.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025